Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600145-57.2020.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Coligação PALMAS PODE MAIS (MDB, PTB, PATRIOTA, CIDADANIA)
Órgão julgador: RECORRENTE: Coligação PALMAS PODE MAIS (MDB, PTB, PATRIOTA, CIDADANIA)
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
25/01/2021
Número: 0600145-57.2020.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600145-57.2020.6.16.0032
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Vice-Prefeito, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600145-57.2020.6.16.0032,
que julgou improcedente a representação. (Representação por conduta vedada ajuizada pela
Coligação Palmas Pode Mais em face de Rafael Bosco de Souza, com fulcro no artigo 73, §12
combinado da Lei Federal 9.504/97 com o do artigo 22 da Lei complementar no 64/90, e afronta ao
artigo 73, inciso VI, letra "c" da Lei Federal 9.504/97, alegando, em síntese, que em decorrência da
Pandemia do covid-19, coronavírus por todos enfrentada, houve a prorrogação da eleição para o
dia 15 de novembro do corrente ano. Assim, o prazo legal de três meses, fixados pela legislação
eleitoral vigente, que antecedem a eleição impondo restrições - condutas vedadas, quando ao uso
e participação de em programas de rádio e televisão, iniciou-se em 15 de agosto 2020, inclusive
este dia, já sendo incluído nos aludidos prazos. Ocorre, no entanto, que conforme se comprova
com a mídia em anexo, já no primeiro dia de vigência dessa proibição, dia 15 de agosto do corrente
ano, o representado Rafael Bosco, utilizando-se do espaço pago na programação da Rádio Clube
FM, espaço este custeado pelo Poder Legislativo Municipal, programa informativo da Câmara
Municipal de Palmas, com o objetivo de promover-se politicamente visando às eleições municipais
deste ano. Transcrição do programa: "Começa agora Rádio Câmara O programa do Legislativo
Municipal", "Bom dia população palmense estamos começando mais um programa rádio Câmara
aqui, neste sábado, 15 de agosto de 2020 estamos aqui novamente trazendo as notícias trazendo
as novidades do poder legislativo municipal e hoje estamos aqui conosco o vereador Rafael Bosco
de Souza para nos responder algumas questões. Bom dia vereador!" VEREADOR ENTREVISTADO
PASSA A RESPONDER - "Bom dia Luiz Felipe, bom dia população de Palmas, queria agradecer a
Presidência da Câmara o espaço que nos sede durante todo este mandato trazendo a população é
alguns assuntos e acontecimentos que acontecem dentro do poder legislativo." INTERLOCUTOR -
"Vereador Bosco, todos sabemos que nos últimos anos você fazia parte da corregedoria aqui da
Câmara Municipal de Palmas resolvia algumas questões ligadas a esse órgão. Recentemente pediu
afastamento devido ao pleito municipal, como está esta questão vereador?" VEREADOR
ENTREVISTADO PASSA A RESPONDER - "É então Luiz Felipe. A... corregedoria ela passou a
existir após a criação do código de ética municipal da Câmara de Vereadores né que foi instituído
é... no ano em que eu fui presidente, no ano de 2017, inclusive fui um dos mentores do projeto, é...
buscando essa transparência dentro do Poder Legislativo e também é pra regularizar algumas
questões é... em relação ao decoro parlamentar e da ética então dali em diante dentro da minhas
atribuições aqui dentro sempre que houve a oportunidade me coloquei a disposição pra participar
da corregedoria e divido também a minha formação na área de direito, né, isso... (...)"). RE23
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Coligação PALMAS PODE MAIS (MDB, PTB, PATRIOTA,
CIDADANIA) (RECORRENTE)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
RAFAEL BOSCO DE SOUZA (RECORRIDO)
KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (ADVOGADO)
FABIANA BOZZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23599
916
25/01/2021 13:31 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.118

RECURSO ELEITORAL 0600145-57.2020.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: Coligação PALMAS PODE MAIS (MDB, PTB, PATRIOTA, CIDADANIA)
- OAB/PR28898
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS
RECORRIDO: RAFAEL BOSCO DE SOUZA
- OAB/SC0047702
ADVOGADO: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA
- OAB/PR0101418
ADVOGADO: FABIANA BOZZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, “C”, DA LEI Nº 9.504/1997.
ENTREVISTA DE VEREADOR EM PROGRAMA DE RÁDIO DA CÂMARA
MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO EM
CADEIA E FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CUSTEIO PELO ERÁRIO.
CONTEÚDO JORNALÍSTICO. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO PESSOAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
A entrevista concedida por vereador em uma única emissora de rádio não
caracteriza a conduta típica do art. 73, VI, "c", da Lei nº 9.504/1997, pois não
importa em pronunciamento em cadeia de rádio e televisão.
Diante da ausência de demonstração de dispêndio de recursos públicos, não resta
caracterizada a conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b” da Lei 9.504/1997.
Sendo predominante o cunho jornalístico da entrevista, já que versou
basicamente de questões relacionadas ao mandato parlamentar, assim como
ausente a realização de promoção pessoal, não se verifica abuso do meio de
comunicação.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/01/2021
Num. 23599916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217274290700000022877192
Número do documento: 21012217274290700000022877192

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO PALMAS PODE MAIS
em face da sentença de ID 14273916 proferida na representação por conduta vedada proposta
pela recorrente em face de RAFAEL BOSCO DE SOUZA, julgada improcedente sob o
fundamento de que não restou caracterizada a prática de pronunciamento em cadeia de rádio e
televisão fora do horário eleitoral gratuito em período vedado.
Em suas razões (ID 14274166), a recorrente sustenta, em síntese, que:
Está comprovado o fato de que o recorrido utilizou do programa da Câmara
Municipal, veiculado no dia 15 de agosto de 2020, portanto, dentro do período vedado
pela legislação vigente para promover-se;
A data que o programa fora ‘gravado’ é fato independente e não produz
qualquer força de modificar o ato consistente e típico da conduta vedada;
A utilização do programa privativo da Câmara Municipal, por vereador no
exercício do cargo e candidato ao cargo de vice-prefeito, com o objetivo de se manifestar
à população, enaltecendo sua atividade legislativa e o trabalho desempenhado, é de fato
incontroverso e possui o nítido interesse de destacar-se dentro os demais candidatos,
que não possuem a mesma oportunidade, criando disparidade ao feito e encerra a ofensa
ao artigo 73, VI, ‘c’ da Lei 9.504/97.
Requer o provimento do recurso para fins de reconhecer a total procedência da
representação, com a aplicação da sanção de multa.
Nas contrarrazões (ID 14274316), o recorrido defende a manutenção da
sentença, aduzindo que:
Não ficou evidenciado que o Recorrido usou do espaço do programa da
Rádio Clube de Palmas para se promover;
O Recorrido apenas respondeu ao questionamento feito pelo apresentador
do programa sobre qual seria o motivo dele ter se afastado da corregedoria da Câmara
de Vereadores e em nenhum momento cita que cargo estaria concorrendo, somente
informando que não achou correto continuar na corregedoria, tendo a intenção de
lançar-se como pré-candidato ao pleito que na época se aproximava;
A entrevista foi gravada fora do período vedado.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 21646766).
É o relatório.
Num. 23599916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217274290700000022877192
Número do documento: 21012217274290700000022877192

VOTO
O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Conforme relatado, a matéria em análise nos autos diz respeito à veiculação, em
15 de agosto de 2020, de entrevista concedida por vereador municipal, então pré-candidato ao
cargo de vice-prefeito do município de Palmas, em programa informativo da Câmara Municipal
de Palmas, na programação da Rádio Clube FM.
Alega o recorrente esse fato configura conduta vedada aos agentes públicos, nos
termos da alínea “c”, do inciso VI, do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
Tal dispositivo prevê o seguinte:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito
salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, se tratar de matéria urgente, relevante e
característica das funções de governo;

Para melhor compreensão dos fatos, de início cumpre ressaltar ser incontroverso
que a entrevista em questão foi exibida no dia 15 de agosto de 2020, trazendo o recorrido aos
autos prova de que, efetivamente, gravou a entrevista no dia 12 de agosto de 2020, conforme
declaração prestada pelo Assessor de Comunicação da Câmara Municipal de Palmas.
Delineado o contexto fático, tem-se que apenas uma entrevista, concedida a uma
, não se amolda à conduta típica estabelecida no art. 73, VI, “c”, da Lei nº
única emissora
9.504/1997, pois não equivale a pronunciamento
de rádio e televisão, isto é,
em cadeia
aqueles casos em que todas as emissoras, atendendo à prévia convocação, simultaneamente,
cedem espaço a um gestor público.
No entendimento da doutrina, “(...) a conduta vedada é o pronunciamento através
da cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, e não a mera entrevista
transmitida através de rádio ou televisão (TSE – AgR-REspE nº 25.671 – Rel. Min. Caputo
(ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6. Ed. – Porto Alegre: Verbo
Bastos – j. 04.04.2006)”
Jurídico, 2018, pág. 729).
Em outros julgamentos, o Tribunal Superior Eleitoral reiterou esse
posicionamento:
Num. 23599916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217274290700000022877192
Número do documento: 21012217274290700000022877192

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. DEPUTADO ESTADUAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, II E VI, C, DA LEI 9.504/97.
DISCURSOS REALIZADOS POR VEREADORES. PROVIMENTO.
1. Recurso especial eleitoral recebido como ordinário, em observância ao disposto no
art. 276, II, a, do Código Eleitoral e à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Consoante o art. 73, II e VI, c, da Lei 9.504/97, é vedado aos agentes públicos usar
materiais ou serviços custeados pelos Governos ou Casas Legislativas que excedam as
prerrogativas contidas nos respectivos regimentos e, ainda,fazer pronunciamento em
cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito e sem que reconhecida pela
Justiça Eleitoral a excepcionalidade da situação.
3. No caso dos autos, os discursos foram transmitidos por uma única emissora, não
havendo falar em cadeia de rádio e televisão, além de inexistir prova de que a TV
Cidade prestava serviços ou era remunerada pela Câmara Municipal de Tupã à
época dos fatos para veicular as sessões legislativas, circunstância que não pode ser
presumida.
4. Ademais, o art. 73, § 3º, da Lei 9.504/97 dispõe que a restrição contida na alínea c do
inciso VI alcança somente os agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos
estejam em disputa na eleição. Ressalva-se, porém, conforme cada caso, a possibilidade
de enquadramento da conduta em outros dispositivos da legislação eleitoral.
5. Recurso ordinário provido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 1527171, Acórdão, Relator(a) Min. João Otávio De
Noronha, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 185, Data 02/10/2014,
Página 42/43)

Em igual sentido essa Corte:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR TRATAMENTO
PRIVILEGIADO E CONDUTA VEDADA. LEI DAS ELEIÇÕES, ARTS. 45, III e IV
e 73, VI, "B" e "C". LEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO IDENTIFICADO COM
NOME E CNPJ DA CANDIDATURA. IRRELEVÂNCIA. ENTREVISTA DO
PREFEITO EM RÁDIO, FAZENDO ALUSÃO À CONVENÇÃO PARTIDÁRIA
RECÉM REALIZADA, A CANDIDATO QUE APOIA E, AINDA, TECENDO
CRÍTICAS AO OPOSITOR. TRATAMENTO PRIVILEGIADO CONFIGURADO.
PRONUNCIAMENTO EM CADEIA DE RÁDIO E TELEVISÃO NÃO
CARACTERIZADO. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. CUSTEIO PELO
PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E
ERÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O candidato que concorreu ao cargo de Prefeito possui legitimidade à propositura de
representações por conduta vedada, na forma do art. 22, da LC nº 64/1990, ainda que, na
petição inicial, tenha sido identificado com o nome e CNPJ de sua candidatura.
2.Inexiste nulidade quando a sentença, embora concisa, é suficientemente
fundamentada para solucionar a controvérsia, não havendo ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição.
Num. 23599916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217274290700000022877192
Número do documento: 21012217274290700000022877192

3.A entrevista concedida pelo prefeito em uma única emissora de rádio não
caracteriza a conduta típica do art. 73, VI, "c", da Lei nº 9.504/1997, pois não
revela pronunciamento em cadeia de rádio e televisão.
4.Tratando-se de matérias veiculadas por meios de comunicação privados,
autônomos e independentes, para a configuração da conduta vedada prevista no
art. 73, inciso VI, alínea 'b', da Lei nº 9.504/1997, faz-se necessária a efetiva
demonstração (i) da autorização da veiculação pelo gestor público e (ii) do custeio
da publicidade pelo erário. (TRE/PR, RE nº 388-06, rel. Des. XISTO PEREIRA).
5.A entrevista a apoiador político recheada de enaltecimentos a um candidato e críticas
ao adversário, que sequer foi convidado para utilizar o mesmo espaço, revela tratamento
privilegiado de emissora de rádio, na forma do art. 45, IV da Lei nº 9.504/1997.
6.Redução do valor da multa ao patamar mínimo em razão da natureza e alcance da
emissora de rádio.
7.Primeiro recurso conhecido e parcialmente provido e segundo recurso conhecido e
provido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 18094, ACÓRDÃO n 52907 de 31/03/2017,
Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
05/04/2017)

Assim, não resta configurada a conduta vedada prevista no art. 73, VI, “c” da Lei
nº. 9.504/1997.
Tampouco é possível enquadrar o fato em outras vedações previstas na
legislação eleitoral.
Em primeiro lugar porque, em que pese o recorrente ter alegado que a entrevista
ocorreu em espaço pago, custeado pelo Poder Legislativo Municipal, consistente em programa
informativo da Câmara Municipal de Palmas, não há prova nos autos de que tenha ocorrido
algum patrocínio por verba pública em relação à entrevista ou ao próprio programa de rádio da
Câmara Municipal, o que não pode ser presumido, especialmente diante da declaração na
contestação no sentido de que “
” (ID 14273516).
o referido programa é exibido de forma gratuita
Desse modo, também não se vislumbra a caracterização da conduta vedada prevista no art.
73, VI, “b” da Lei 9.504/1997.
Depois, porque também não se constata que tenha ocorrido abuso dos meios de
comunicação. Vejamos.
Quanto ao conteúdo da entrevista, transcreve-se a degravação realizada pela
recorrente, constante da petição inicial:

APRESENTAÇÃO E INÍCIO DO PROGRAMA
“Começa agora Rádio Câmara
Num. 23599916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217274290700000022877192
Número do documento: 21012217274290700000022877192

”
O programa do Legislativo Municipal

INTERLOCUTOR – INICIANDO O PROGRAMA.
“Bom dia população palmense estamos começando mais um programa rádio Câmara aqui,
neste sábado, 15 de agosto de 2020 estamos aqui novamente trazendo as notícias trazendo
as novidades do poder legislativo municipal e hoje estamos aqui conosco o vereador Rafael
Bosco de Souza para nos responder algumas questões.
”
Bom dia vereador!

VEREADOR ENTREVISTADO PASSA A RESPONDER –
“Bom dia Luiz Felipe, bom dia população de Palmas, queria agradecer a Presidência da
Câmara o espaço que nos sede durante todo este mandato trazendo a população é alguns
.”
assuntos e acontecimentos que acontecem dentro do poder legislativo

INTERLOCUTOR –
“Vereador Bosco, todos sabemos que nos últimos anos você fazia parte da da corregedoria
aqui da Câmara Municipal de Palmas resolvia algumas questões ligadas a esse órgão.
Recentemente pediu afastamento devido ao pleito municipal, como está esta questão
”
vereador?

VEREADOR ENTREVISTADO PASSA A RESPONDER –
“É então Luiz Felipe. A... corregedoria ela passou a existir após a criação do código de ética
municipal da Câmara de Vereadores né que foi instituído é... no ano em que eu fui presidente,
no ano de 2017, inclusive fui um dos mentores do projeto, é... buscando essa transparência
dentro do Poder Legislativo e também é pra regularizar algumas questões é... em relação ao
decoro parlamentar e da ética então dali em diante dentro da minhas atribuições aqui dentro
sempre que houve a oportunidade me coloquei a disposição pra participar da corregedoria e
divido também a minha formação na área de direito, né, isso... acredito que me dava uma
certa facilidade pra lida com este tipo de questão e durante todos esses anos houve alguns...
algumas denúncias... alguns processos digamos assim, disciplinares que chegaram até a
casa e nós ali em frente a corregedoria sempre fizemos o máximo possível, todo o esforço
juntamente com alguns outros vereadores para tar dando sequência né, a essa corregedoria
e... tentando moralizar o poder legislativo. Devido ao fato de meu nome.... de eu ter
, até por uma questão ética
lançado meu nome com pré candidato para o próximo pleito
resolvi pedi desligamento atualmente da corregedoria para que não houvesse nenhum tipo
de.... é... questionamentos sobre a minha postura dentro da corregedoria, até porque alguém
poderia levantar alguma questão sobre eu ser suspeito ou não para analisar algum processo
Num. 23599916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217274290700000022877192
Número do documento: 21012217274290700000022877192

disciplinar, alguma denúncia que chegasse até a casa. Então devido a esse fato é... resolvi
por conta própria pedir esse desligamento e afastamento, mas é claro dentro do que eu puder
ajudar a sempre estarei a disposição para auxiliar os meu companheiros que ficarem a frente
”
desses trabalhos.

INTERLOCUTOR –
“Vereador você poderia citar alguns desses seus trabalhos já feitos ao longo destes anos na
”
frente da corregedoria municipal?

VEREADOR ENTREVISTADO PASSA A RESPONDER –
“Então Luiz Felipe. É.... participei da de é... participei de alguns trabalhos denúncias contra
é.... um... alguns vereadores aqui dentro é... juntamente com a professora Silvana, estive a
frente da e o vereador Fernando estivemos a frente da Comissão Parlamentar de Inquérito
é... onde houve a denúncia que tramitou na Casa essa comissão parlamentar de inquérito
também já encerrou os seus trabalhos falta somente se proferido o relatório dentro dos
próximos dias já acredito que estará pronto a..., foram um.. cerca de três ou quatro trabalhos
que realizamos ali é apurando essas denúncias é... público isso é notório um.. fiz... é... cerca
de um, dois ou três pareceres já em relação a... ao recebimento das denúncias ao
prosseguimento é a professora Silvana também é sempre também muito atenta e muito a
frente destes trabalhos e isso fez com que... isso nos conseguíssemos dar.. uma maior um...
maior transparência e tornar as atividades aqui dentro da casa, um pouco mais calmas, a final
de contas com o código de ética estabelecido é obriga que os vereadores é tenham cautela
”
na hora de tomar seus posicionamentos dentro e fora da casa.

INTERLOCUTOR –
“E agora com a sua com a sua retirada de dentro da corregedoria como serão efetivados os
”
trabalhos desse órgão daqui para a frente?

VEREADOR ENTREVISTADO PASSA A RESPONDER –
“Então Luiz Felipe. A... alguns procedimentos caem direto na corregedoria e outros não, são
comissões esparsas que são criadas a partir do momento que chegam a denúncia. É dentro
da corregedoria a vereadora Silvana a professora Silvana ela permanece e... tem um membro
que é suplente e eu não me recordo, se eu não me engano é o professor Adilson e... esses
dois vão permanecer a frente da corregedoria. Então os trabalhos vão continuar da melhor
forma possível é... extremamente competentes também, e inclusive no que eu puder auxiliar
já já já já deixem bem claro para a professora Silvana que estarei a disposição pra ajuda e é
apenas, não estarei emitindo pareceres simplesmente pelo fato de eu participar do pleito,
então a população pode ficar tranquila que qualquer denúncia que chegue até a casa será
Num. 23599916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217274290700000022877192
Número do documento: 21012217274290700000022877192

apurada normalmente e através dos vereadores que vão permanecer ali assim como nunca
foi, não era só, somente eu a professora Silvana sempre esteve ali a frente junto comigo
”
então ela é muito capaz e com certeza era dar prosseguimento em todas essas questões.

INTERLOCUTOR –
“Muito bem então vereador e mudando um pouco de assunto, vamos falar a respeito de um
projeto que você elaborou é... para a criação ou para alteração do sentido das ruas aqui
dentro do perímetro urbano é para que haja essa alteração terá que seja feito um audiência
”
pública, é baseado em que a elaboração desse projeto vereador?

VEREADOR ENTREVISTADO PASSA A RESPONDER –
“Então Luiz Felipe esse projeto ele tem, ele é um projeto já dos anos anteriores é... e
recentemente fui questionado em alguns comércios acerca deste projeto eu eu quanto tomei
a iniciativa de criar esse projeto tentei fazer com que houvesse a interação da população
antes de se alterar uma rua porque eu acho que é extremamente necessário além do estudo
de viabilidade feito pelo departamento é... da prefeitura quando vai vai analisa se vai troca
uma rua ou não, o sentido da rua ou não, é necessário que a população principalmente as
pessoas que moram no entorno e tem comércio participem antes que seja alterada essa rua é
afina de contas nos estávamos acostumados no Município de Palmas dependendo da gestão
que entrasse algumas alterações de ruas, de sentidos de rua, quando aconteciam e... e isso
muitas vezes ninguém sabia explicar o porque. Então dessa forma eu criei esse projeto pra
tenta pacifica essa situação e faze com que a população também pudesse opina sob é.. a
alteração ou não do sentido de qualquer rua no município de Palmas. Acredito que essa
gestão integrada juntamente com a população ela é extremamente importante e faz com que
nos valorizemos as pessoas os munícipes que moram ao entorno desses locais onde
possivelmente haverão essas alterações. É com base nisso o que se espera e o...
procedimento é que o a prefeitura no momento em que deseje criar um projeto para alteração
da rua, do sentido da rua comunique, publique, um edital convocando a população para uma
audiência pública para que possa ser discutida as questões envolvendo essa alteração. Então
foi com base nisso, até pra torna mais transparente essas alterações que as vezes, as
pessoas, os munícipes se perguntam o porque foi feito, o porque não foi feito né, então
”
acredito que essa discussão tem que ser passada também para a população.

INTERLOCUTOR –
“É essa também é uma forma de fazer com que a população participe dos trabalhos dentro
da da da Administração municipal pode ser até um primeiro passo até para outras questões
”
vereador.

VEREADOR ENTREVISTADO PASSA A RESPONDER –
Num. 23599916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217274290700000022877192
Número do documento: 21012217274290700000022877192

“Com certeza Luiz Felipe é sempre muito importante que a população esteja interagindo
junto com o executivo e o legislativo para que as pessoas, para que essas questões para que
os poderem levem em consideração a vontade da população nem sempre o que o gestor
imagina seja o correto ou que ele deseja faze é o que a população precisa. Então é
necessário é muito importante que a população tenha voz no momento em que alguma
decisão importante, seja ela na alteração do sentido de uma rua ou até mesmo outras
questões qualquer que seja, ou seja investimento público que será feito pra ver se é
realmente isso que a população esta precisando que muitas vezes a vontade do gestor não
vai da encontro com os anseios da população ou o que a população realmente precisa então
é importante que haja cada vez mais a interação da população juntamente com os poderes
inclusive é... nesse sentido que vivemos em uma era de desburocratização nos processos
dentro dos órgão públicos e a gente chama também de governo programático quando você
faz com que a população aja juntamente com o poder público através de audiência públicas e
demais reuniões para que realmente descubra o que realmente a população precisa em cada
”
ponto do município.

INTERLOCUTOR –
“Muito bem então vereador por hoje as perguntas eram essas o tempo sempre sendo muito
curto, então vou deixar um espaço aberto para as suas considerações deixar a sua
”
mensagem deixar aqui um recado a população palmense que hoje nos escuta.

VEREADOR ENTREVISTADO PASSA A RESPONDER –
“Muito obrigado Luiz Felipe. Mais uma vez agradeço a presidência da Câmara como sempre
busco faze por todos esses anos por... todos os presidentes que ali passaram sempre
mantendo o espaço aberto a todos os vereadores poderem explana os seus objetos, os seus
projetos, acho que isso é muito importante né é... acredito que o trabalho dentro da Câmara
de Vereadores o trabalho interno as vezes ele não aparece é... e a população as vezes acaba
não não não tendo ciência então é importante que nos vereadores mostre mostremos o... o
que realizamos dentro da Câmara, e as questões internas é porque o que é mais trabalhoso
realmente é o processo interno, tem questões burocráticas aqui dentro que precisam ser
trabalhadas, então essa iteração juntamente com o é... é este espaço que a Câmara
disponibiliza e a rádio também, é facilita muito pra população sabe o que acontece dentro do
Poder Legislativo. Então mais uma vez agradeço e estendo os meu agradecimentos a todos
os rádio ouvintes é... desejando um... ótimo final de semana e que todos fiquem com Deus e
”
estamos ai pra qualquer coisa.

INTERLOCUTOR –
Num. 23599916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217274290700000022877192
Número do documento: 21012217274290700000022877192

“Muito bem então, estamos finalizando mais um programa Rádio Câmara gostaria de
agradece a participação do vereador Rafael Bosco de Souza e a atenção dos nossos
ouvintes e voltamos no próximo sábado com mais novidades do legislativo municipal, um bom
”
final de semana a todos.

Como se percebe, o teor da entrevista consistiu, basicamente, em atos típicos da
atividade parlamentar e, mais ainda, sem qualquer promoção pessoal do representado.
Por outro lado, não tem relevância ao caso se o recorrido tinha (ou não) ciência
da data de veiculação da entrevista ou deliberadamente quisesse que fosse ao ar no dia 15 de
setembro – verifica-se que em alguns trechos há menção à essa data ou ao fato de o programa
ser veiculado aos sábados –, pois o que importa é ausência de ilicitude no conteúdo da
entrevista, de natureza preponderantemente jornalística.
A esse respeito, destaca-se a conclusão da sentença:

O conteúdo das declarações feitas no programa igualmente não despontam como
abusivas, nem revelam cunho eleitoral, já que, predominantemente, o entrevistado
aborda questões atinentes ao mandato, informando aos ouvintes que deixou de atuar na
corregedoria da Câmara, sendo uma das razões para tanto o fato de que iria lançar-se
como pré-candidato.

Observe-se que, na entrevista, nem mesmo há menção ao fato, sem dúvida notório, de
que o Sr. Rafael não buscaria a reeleição como vereador, e sim lançaria-se como
candidato a vice-prefeito.

Desse modo, não configurada conduta vedada ou abusiva na entrevista
concedida pelo recorrido, impõe-se o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da
sentença de improcedência da representação.
Aliás, em igual sentido manifesta-se a Procuradoria Regional Eleitoral:
Compulsando os autos, verifica-se que a entrevista foi gravada em 12/08/2015 e veiculada
em 15/08/2020.
A entrevista foi transcrita na petição inicial, de forma que é possível visualizar que seu objeto
foi a saída do recorrido dos quadros da Corregedoria da Câmara Municipal de Palmas,
ocasião em que afirmou que a saída foi motivada por sua intenção de concorrer a cargo
eletivo nas próximas eleições municipais, sem indicar o cargo pretendido.
Num. 23599916 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217274290700000022877192
Número do documento: 21012217274290700000022877192

Assim, não se vislumbra promoção pessoal na entrevista concedida em período anterior a
15/08/2020
Diante de todo o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo

conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Palmas
(ID 14273516).
Pode Mais.

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.
É como voto.
Curitiba, 22 de janeiro de 2021.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600145-57.2020.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: COLIGAÇÃO PALMAS PODE MAIS (MDB, PTB,
PATRIOTA, CIDADANIA) - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO CAMARGO MARTINS -
PR28898 - RECORRIDO: RAFAEL BOSCO DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRIDO: KELVIN
LUIS POMPEO DA SILVA - SC0047702, FABIANA BOZZ - PR0101418
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.01.2021.
Num. 23599916 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217274290700000022877192
Número do documento: 21012217274290700000022877192